Tribunal: TJDFT
Processo: 0722066-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722066-60.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME APELADO: ESTHER FELIPE GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA contra sentença da 16a Vara Cível de Brasília que, em ação monitória ajuizada pela apelante em desfavor de ESTHER FELIPE GONCALVES, acolheu os embargos para afastar o excesso, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$ 1.410,40, acrescido de correção monetária e juros de mora (ID 29718501). Em suas razões (ID 29718506), a apelante alega que a devedora adquiriu, em 3/3/2015, álbum de formatura e seus acessórios, no valor total de R$ 5.220,00, a ser pago em 29 parcelas fixas e sucessivas, por meio de boleto bancário, sendo o primeiro vencimento em 25/5/2015 e o último em 25/9/2017. Afirma que a devedora não honrou com os pagamentos nas datas acordadas, tendo sido necessárias diversas cobranças. Segundo a recorrente, a apelada pagou 13 das 29 parcelas, restando 16 em aberto, sendo o saldo devedor original de R$ 2.880,00 e o atualizado, até a data da propositura da ação, de R$ 5.029,86. Sustenta que os comprovantes anexados pela recorrida correspondem a meses anteriores, não tendo comprovado o pagamento dos boletos referentes aos meses de dezembro de 2015 a julho de 2016. Requer, assim, o reconhecimento do débito, a fim de que a apelada seja condenada ao pagamento do valor correspondente. Contrarrazões (ID 29718518). É o breve relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator não conhecerá do recurso inadmissível, in verbis: Art. 932 – Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, leciona Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Não obstante os argumentos expostos pela apelante, o presente recurso padece de vício insanável, impedindo de plano o seu conhecimento. Extrai-se dos autos de origem que a sentença foi disponibilizada no DJe em 12/8/2021, conforme certidão de ID 29718503. Assim, o prazo de 15 (quinze) dias úteis iniciou-se no dia 16/08/2021 e findou em 3/9/2021. Todavia, o recurso foi protocolado apenas em 9/9/2021, ou seja, quando já transcorrido o prazo para tanto, sendo manifesta a intempestividade. Ademais, a guia de preparo veio desacompanhada do comprovante de pagamento. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com arrimo no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator